Tribunal: TJMT
Processo: 1036925-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036925-08.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANA SANTANA DE BARROS - CPF: 040.199.931-90 (AGRAVADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (AGRAVANTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM AFASTADA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – PARÂMETRO DESTE SODALÍCIO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
–

RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1036925-08.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADA:
TATIANA SANTANA DE BARROS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA,
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 157600660), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, devendo a agravante
ressarcir
90% (noventa por cento) dos valores pagos pela autora, com juros a serem corrigidos pelos índices legais a partir de cada desembolso.
Por fim, em decorrência do
art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 13% (treze por cento).

Em suas razões (Id. 176237650), aduz que:
1)
incompetência do juízo em decorrência da cláusula de arbitragem firmada no contrato; e
2)
necessidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago, observado o entendimento da Corte Cidadã.

Juízo de retratação exercido, somente para reconhecer que os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado – Id. 165022683.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023